Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002310-63.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (RECORRENTE), ZILENE NAYARA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 050.160.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANDIDATA APROVADA EM CONCRUSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA EXERCER OPÇÃO DO MUNICÍPIO COM VAGAS DISPONIBILIZADAS. PRAZO DE 24 HORAS. PRAZO EXÍGUO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DO RECLAMDO IMPROVIDO.

1.
Requerido ao publicar o primeiro edital de convocação, sem obedecer às regras de reservas de vagas destinadas às pessoas com deficiência, demonstra o descaso e desrespeito com as garantias da pessoa com deficiência. E, novamente, ao retificar o ato, sem conceder prazo razoável para que os candidatos com deficiência pudessem se locomover até a Capital do Estado, a fim de garantir o ingresso no serviço público, o Estado Mato Grosso violou novamente princípios basilares de administração pública e de direitos humanos, criando barreiras que impediram a Reclamante de exercer plenamente seu papel de servidora pública no contexto social.

2
. É obrigação do Estado a proteção e o respeito a todos os direitos da personalidade e, havendo violação, o dano moral há de ser ressarcível da forma mais completa possível, a fim de impedir que o infrator continue prejuízos aos direitos alheios.

3. Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

4.Recurso da Reclamante provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença de parcial procedência, para determinar que o Estado de Mato Grosso, ora Reclamado, promova nova convocação, oportunizando à Reclamante o exercício de optar por lotação diversa daquela escolhida na inscrição para o concurso público, regido pelo Edital n EDITAL No 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, nos seguintes termos:

Apenas com um dia de antecedência é que houve a retificação passando a constá-los no Edital de Convocação 001. É evidente a desproporcionalidade porquanto verifica-se que os convocados deveriam deslocar
[1]
se à Cidade de Cuiabá para a apresentação, o que exige logística e programação, ainda mais se considerarmos que os candidatos PCD podem necessitar de adequações para viajarem. O prazo exíguo inferior a 24 para apresentação exclui candidatos que, por exemplo, residem em locais longínquos. Ressalto que as exigências impostas para admissão em concurso público devem compreender os princípios da legalidade, da isonomia e da razoabilidade que norteiam a Administração Pública.

Neste contexto, o flagrante comportamento desarrazoado do Requerido capaz de retirar o direito de o candidato ser nomeado bem como tomar posse no cargo pretendido deve ser reparado pela tutela jurisdicional.

(...)

Desta forma, cabe ao Judiciário adequar as exigências editalícias a fim de adequá-las ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade que, no presente caso, consiste em determinar a paridade de tratamento aos candidatos convocados, reabrindo à autora a possibilidade de optar pela nomeação em um dos municípios listados no Anexo II do Edital. Nesse diapasão, não há que se falar em indenização por danos materiais consistentes em pagamento da remuneração desde outubro/2018 ou mesmo em danos morais, uma vez que sequer há certeza de que a autora optaria por uma das vagas disponíveis.”

A reclamante requer a reforma da sentença para ver julgados procedentes os pedidos de danos materiais e morais e, ainda, a imediata convocação e nomeação ao cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais alega que o Estado de Mato Grosso publicou edital de convocação para que os candidatos aprovados no concurso público, interessados na lotação de vaga em localidade diversa da escolhida na inscrição, deveriam comparecer na Secretaria de Estado e Gestão e firmar o respectivo Termo de Opção no dia 10/10/2018. Entretanto, ao publicar o aludido Edital Convocação n. 01/2016 -SEJDH, no dia 04/10/2018, deixou de incluir os candidatos com deficiência.

Apesar do Edital ter sido retificado, a publicação convocando a reclamante foi realizada no dia 09/10/2018, sem, contudo, alterar a respectiva data para comparecimento na Capital do Estado de Mato Grosso (10/10/2018), por tal razão alega que não conseguiu se deslocar de sua cidade a outra em tempo hábil de 24 (vinte quatro) horas, em razão de sua deficiência física.

Com a petição inicial, juntou laudo médico que indicam ter visão subnormal à esquerda, devido a ambliopia secundária a anisometropia, sem possiblidade de melhora no momento.

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso requer a reforma da sentença, entendendo que não ilegalidade no ato de convocação, pleiteando o julgamento improcedente.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da presente questão consiste em verificar se Reclamante faz jus a nova convocação para a nomeação ao cargo público que foi aprovada, considerando que alega não ter conseguido se deslocar do Município de Cáceres até Cuiabá, em razão do prazo exíguo de 24 (vinte quatro) horas, aliado ao fato de ser pessoa portadora de deficiência e se a questão configura direito à reparação por danos materiais e morais.

No presente caso, restou incontroverso que o Estado de Mato Grosso, apesar de ter retificado o Edital de convocação para incluir as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, não alterou a data da convocação, limitando o prazo de um dia para que a candidata comparecesse ao respectivo órgão, localizado em município diverso de sua residência, criando obstáculo ao acesso ao cargo público de pessoa com deficiência. Assim, neste aspecto a sentença não merece reparos quanto ao julgamento procedente do pedido de nomeação.

No caso, a reclamante foi aprovada “na 1a (primeira) classificação da listagem de Classificação Final Geral do Perfil, dos Candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas com deficiência para o polo de Cáceres/MT.

A respeito do acesso aos cargos e empregos públicos, importa esclarecer que o direito subjetivo de nomeação decorrente de aprovação em concurso público, somente ocorre se o candidato for aprovado dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório. Portanto, o candidato aprovado para cadastro de reserva, ou seja, fora do número de vagas elencadas no edital do certame constitui mera expectativa de direito à nomeação, estando condicionado as vagas disponíveis e no poder discricionário do administrador.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, ao convocar os aprovados no certame para exercerem o direito nomeação em polo diverso ao pretendido, faz surgir para a Reclamante, excepcionalmente, o direito subjetivo de ser nomeada, em que pese exercer a opção de ser nomeada em lugar diverso ao escolhido na ocasião da inscrição.

Entretanto, o Requerido ao publicar o primeiro edital de convocação, sem obedecer às regras de reservas de vagas destinadas às pessoas com deficiência, demonstra o descaso e desrespeito com as garantias da pessoa com deficiência.

E, novamente, ao retificar o ato, sem conceder prazo razoável para que os candidatos com deficiência pudessem se locomover até a Capital do Estado, a fim de garantir o ingresso no serviço público, o Estado Mato Grosso violou princípios basilares de administração pública e de direitos humanos, criou barreiras que impediram a Reclamante de exercer plenamente seu papel de servidora pública no contexto social.

É importante lembrar que a
dignidade da pessoa humana
é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, e o art. 3.o, informa ser objetivo fundamental de nossa República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e ao art. 5.o que proclama o direito à igualdade.

Aliás, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência internalizado no direito brasileiro, reconhece a vulnerabilidade destas pessoas e estabelece propósitos de proteção e inclusão social, para eliminar as barreiras físicas e atitudinais, que obstam o acesso pleno e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, estabelecendo no art. 3o, os princípios norteadores do tratada, merecendo destaque o “igualdade de oportunidades” .

Portanto, cabe principalmente ao Estado a proteção e o respeito a todos os direitos da personalidade e, havendo violação, o dano moral há de ser ressarcível da forma mais completa possível, a fim de impedir que o infrator continue prejuízos aos direitos alheios.

Portanto, exige-se o pronto repúdio a quaisquer violações dirigidas à dignidade da pessoa, bem como a responsabilidade civil quando já perpetrados os danos morais ou extrapatrimoniais, partindo da premissa que o Estado consagra o direito subjetivo constitucional à dignidade, o dano moral deve ser indenizável.

No caso dos autos, ressalta-se que a condenação ao pagamento de indenização por violações ao direito da personalidade da pessoa com deficiência, advém de um dano injusto provado pela falta observância de regras básicas da administração pública em detrimento de pessoa que deveria ser protegida pelo violador, ao impor barreiras físicas e atitudinais aos candidatos com deficiência, o que repercuti na esfera da subjetividade da Reclamante, restringindo, injustamente, seu acesso ao cargo público.

Aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral como categoria de dano indenizável, tendo como centro a dignidade da pessoa humana e máxima tutela e proteção:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA USUÁRIA DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA. FALTA DE ACESSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO PELOS PREPOSTOS DA CONCESSIONÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. INVIABIALIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO TRANSPORTE E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 02/12/2015. Recurso especial interposto em 22/05/2017 e distribuído ao Gabinete em 23/01/2018.

2. O propósito recursal, para além da negativa de prestação jurisdicional, consiste em avaliar a razoabilidade do quantum fixado pelo Tribunal de origem a título de compensação por danos morais ao recorrido, por ter sido negligenciado e discriminado enquanto pessoa com deficiência física motora, na utilização de ônibus do transporte coletivo urbano.

3. Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não há se falar em violação do art.1.022 do CPC/2015.

4. É inviável a análise de direito local em sede de recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula 280/STF.

5. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - incorporada ao ordenamento pátrio com status de emenda constitucional - alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sob a visão de que a deficiência não se trata de um problema na pessoa a ser curado, mas de um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papeis sociais (o denominado "modelo social da deficiência").

6. Nessa linha, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI) define a acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art. 3o, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo "viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53).

7. A acessibilidade no transporte coletivo é de nodal importância para a efetiva inclusão das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais, interligando-as a locais de trabalho, lazer, saúde, dentre outros. Sem o serviço adequado e em igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, as pessoas com deficiência ficam de fora dos espaços urbanos e interações sociais, o que agrava ainda mais a segregação que historicamente lhes é imposta.

8. Hipótese em que a recorrente, enquanto concessionária de serviço público e atora social, falhou bruscamente no seu dever de promoção da integração e inclusão da pessoa com deficiência, indo na contramão do movimento social-jurídico que culminou na promulgação da Convenção e, no plano interno, na elaboração da LBI. 9. Consoante destacou o acórdão recorrido, houveram sucessivas falhas na prestação do serviço, a exemplo do não funcionamento do elevador de acesso aos ônibus e do tratamento discriminatório dispensado ao usuário pelos prepostos da concessionária. A renitência da recorrente em fornecer o serviço ao recorrido é de tal monta que se chegou à inusitada situação de o usuário "precisar se esconder e pedir a outra pessoa dar o sinal, pois o motorista do ônibus não pararia se o visse no ponto".

10. Nesse cenário, o dano moral, entendido como lesão à esfera dos direitos da personalidade do indivíduo, sobressai de forma patente.

11. Não há se falar em redução do quantum compensatório, estimado pelo Tribunal de origem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), diante da gravidade da agressão à dignidade do recorrido enquanto ser humano.

12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

(REsp 1733468/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)

Nesse compasso, a jurisprudência do STJ, incorporando a doutrina desenvolvida acerca da natureza jurídica do dano moral, conclui pela possibilidade de compensação independentemente da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência
in re ipsa
, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Oportuno consignar, que em relação ao pedido de reparação de danos materiais, em pese a ausência de observância pelo Requerido às questões afetas ao dever de promover acessibilidade às pessoas com deficiência física, não vislumbro que o Reclamado tenha agido de modo intencional e arbitrário, visando exclusivamente causar prejuízos à Reclamante. Portando, o caso se amolda ao Tema 671 do STF, que versa sobre a posse em cargo público por ordem judicial:

“na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, não sendo, pois, cabível o pretenso pedido de indenização.

Do mesmo modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito à vaga, não fazem jus à indenização, nem à retroação de vantagens funcionais inerentes ao cargo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO DA RECLAMANTE E NEGO PROVIMENTO AO DO RECLAMADO
para:
a)
julgar improcedente o pedido de danos materiais;
b)
Determinar que a o Estado de Mato Grosso proceda a convocação, no prazo de 15 (quinze) dias da Reclamante Zilene Nayara de Almeida Martins no Cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, a fim de que possa exercer seu direito de opção de ser nomeada em local diverso daquele escolhido na inscrição do concurso regulado pelo EDITAL No 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016; e
c)
condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021